Tribunal: TJSP
Processo: 1061588-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à concessão de aposentadoria especial, observando-se a integralidade e paridade de vencimentos - Ausência de comprovação de indeferimento do pedido de aposentadoria especial - Não caracterização de ameaça concreta ao direito invocado - O mandado de segurança não pode ser fundamentado em simples receio de possível prática de ato pela Administração - Evento futuro e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à concessão de aposentadoria especial, observando-se a integralidade e paridade de vencimentos - Ausência de comprovação de indeferimento do pedido de aposentadoria especial - Não caracterização de ameaça concreta ao direito invocado - O mandado de segurança não pode ser fundamentado em simples receio de possível prática de ato pela Administração - Evento futuro e incerto - Extinção da ação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC - Recurso não provido